Tribunal: TJSP
Processo: 2272259-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipada, para imediata suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora junto ao requerido. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipada, para imediata suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora junto ao requerido. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pela recorrente, que se evidencia pelo questionado desconto realizado em seu benefício previdenciário e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pela natureza alimentar de seus rendimentos destinados às necessidades básicas. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado (R$ 500,00 por dia) limitado a 30 dias que não se afigura excessivo, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir a se adimplir uma obrigação de fácil execução; não havendo, pois, que se falar em redução ou afastamento da multa cominatória. Efeito antecipatório recursal negado e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272259-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, é agravada SIRLEI MORENO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
o efeito antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272259-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22488
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum.
Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipada, para
imediata suspensão dos descontos indevidos no benefício
previdenciário da parte autora junto ao requerido.
Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão.
Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo
colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do
RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300
do CPC. Probabilidade do direito perseguido pela
recorrente, que se evidencia pelo questionado desconto
realizado em seu benefício previdenciário e o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pela
natureza alimentar de seus rendimentos destinados às
necessidades básicas. Previsão legal de imposição de
astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo
Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de
cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da
determinação judicial. Valor arbitrado (R$ 500,00 por dia)
limitado a 30 dias que não se afigura excessivo,
considerando o porte econômico do banco agravante e o
objetivo da aludida multa, que visa compelir a se adimplir
uma obrigação de fácil execução; não havendo, pois, que se
falar em redução ou afastamento da multa cominatória.
Efeito antecipatório recursal negado e, na sequência, já
julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida.
Recurso não provido.
VOTO No 22488
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Itaú Consignado S/A em razão de decisão interlocutória (fls. 29/31
do processo) que, em ação de procedimento comum, deferiu o pedido de
tutela de urgência, para imediata suspensão dos descontos indevidos no
valor de R$ 30,90 no benefício previdenciário da parte autora junto ao
banco réu, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$
500,00.
Recorre o banco requerido, alegando, em síntese,
ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272259-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22488
3
que exerce seu regular direito de crédito afastando a possibilidade de
qualquer caracterização como ato ilícito. Esclarece que o mencionado
negócio jurídico fora efetivamente celebrado entre as partes, razão pela
qual não é possível realizar a inibição do contrato e consequentemente
suspender a cobrança do contrato, pois a margem consignável poderá ser
comprometida (fls. 4). Afirma não haver demonstração da alegada
irregularidade nas cobranças a ensejar a cobrança da multa e por isso
devendo ser revogada ou reduzida. Requer a expedição de ofício ao INSS
para que o referido órgão proceda à suspensão dos descontos e não o
banco agravante. Assim, pugna pela concessão do efeito antecipatório
recursal e, ao final, pelo provimento do agravo.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, em sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
Em
que
pesem
os
argumentos
trazidos
pela
instituição bancária agravante, a decisão agravada merece ser mantida.
Como se sabe, o cabimento ou não da antecipação
da tutela deve ser apreciado à luz dos preceitos contidos no artigo 300
do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272259-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22488
4
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada
se
a
parte
economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No presente caso, há probabilidade do direito
perseguido pela autora que nega peremptoriamente (e não se exige
prova de fato negativo) ter firmado contrato de empréstimo com o banco
agravante, tanto que pugna por perícia na petição inicial.
Por outro lado, evidente o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação à recorrida, ante a natureza alimentar
de seus proventos de aposentadoria, que não são elevados e visam
atender suas necessidades básicas.
Ademais, não se verifica qualquer perigo que o
deferimento da tutela possa oferecer ao banco. Em que pesem as
alegações do agravante em sentido contrário, a medida é totalmente
reversível e, se demonstrada a licitude de seus atos, o banco poderá
retomar a cobrança ao final da demanda.
Por sua vez, a imposição de astreintes, com amparo
no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, existe justamente
para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272259-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22488
5
obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Logo,
não há que se falar em revogação da multa em questão.
Caso o agravante não se recuse a cumprir tal
determinação judicial, evidentemente, estará isento da referida multa
cominatória.
No tocante ao seu valor, isto é, R$ 500,00 por dia
até o limite de 30 dias, não se afigura excessivo, considerando o porte
econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa
compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução (suspender
os descontos referentes aos empréstimos no benefício da autora); não
havendo que se falar em lesão grave ou de difícil reparação ao
agravante; tampouco em redução ou afastamento da multa cominatória.
Lembro que o valor da astreinte merece ser
consistente, sob pena de não cumprir sua função coercitiva. Quem
obedece às decisões judiciais (que são obrigatórias e não facultativas),
ou recorre, com êxito, nada paga. Os demais arcam com o preço de
terem escolhido o caminho da afronta ao judicialmente determinado.
Correto afirmar, por fim, que a manutenção da
liminar, nesta fase, é incapaz de causar dano grave ou de difícil
reparação ao agravante, e não se apresenta com perigo de
irreversibilidade, razões a mais para a manutenção do decisório.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados nas razões recursais, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo
por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272259-77.2020.8.26.0000 -Voto no 22488
6
Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)